Tribunal: TJDFT
Processo: 0711777-51.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0711777-51.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HELENA LOPES DE MELO, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, HELENA LOPES DE MELO DESPACHO Nada a prover quanto ao petitório de Id. 24678283, porquanto já se encerrou a fase instrutória do feito na origem e o mesmo já se encontra apto para julgamento. Brasília,14 de abril de 2021 14:04:36. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA